Tribunal: TJPA
Processo: 0001464-13.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001464-13.2020.8.14.0028

APELANTE: WILSON CARLOS FERREIRA BRAGA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. ARTIGOS
306 E 309, AMBOS DO CTB E ART. 331 DO CPB.

PRELIMINAR – DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. PROVIMENTO.

DENÚNCIA RECEBIDA EM 21/06/2020. SENTENÇA CONDENATÓRIA PUBLICADA EM 08/03/2024. PENA COMINADA EM 09 (NOVE) MESES E 05 (CINCO) DIAS, 06 (SEIS) MESES E 09 (NOVE) MESES DE DETENÇÃO PARA OS CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 306 E 309 DO CTB, E ART. 311 DO CPB, RESPECTIVAMENTE. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO.

PRAZO PRESCRICIONAL, DE ACORDO COM O ART. 109, VI, DO CPB, É DE 03 (TRÊS) ANOS. APLICAÇÃO AO CASO DO QUE DISPOSTO NO ART. 110, § 1º, DO CPB.

PRESCRIÇÃO QUE SE REGULA PELA PENA EM CONCRETO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA RECONHECIDA, NOS TERMOS DO ART. 107, IV, C/C ART. 109, VI, ART. 110, § 1º E ART. 119, TODOS DO CP.

RESTA PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO DA DEMANDA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezesseis dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Desª. Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 16 de setembro de 2024.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação Penal, interposto
pela Defensoria Pública
, em favor de
WILSON CARLOS FERREIRA BRAGA,
contra decisão do MM. Juízo de Direito da
2ª Vara de Criminal de Marabá
, que o condenou a cumprir pena de 02 (dois) anos e 05 (cinco) dias de detenção e 106 (cento e seis) dias-multas, a ser cumprido em regime inicial aberto, em decorrência da infringência aos artigos 306 e 309, ambos do CTB e art. 331 do CPB

De acordo com a denúncia (ID 20753918), no dia 12/02/2020, por volta das 08
:
30 horas, no município de Marabá, o acusado conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, sem possuir habilitação, gerando perigo de dano.

Assim, o representante do Ministério Público ofereceu denúncia requerendo o processamento do feito com posterior condenação do ora recorrente pela prática das condutas tipificadas nos
artigos 306 e 309 do CTB, e art. 331, do CPB.

Em ID 20753919, recebida a denúncia em 21/06/2020;

Na sentença, ID 20753991, publicada no dia 08/03/2024, o magistrado julgou procedente a denúncia para condenar o ora apelante como incurso nas sanções dos artigos 306 e 309, ambos do CTB e art. 331 do CPB, na forma do art. 69, do CPB.

Em Razoes recursais, ID 20753996, requereu a defesa, preliminarmente, o reconhecimento da extinção da punibilidade em decorrência da prescrição da pretensão punitiva e, subsidiariamente, a absolvição por insuficiência de provas.

Em contrarrazoes, ID 20754002, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação.

Encaminhados os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, esta, através de parecer, manifestou-se, em ID 21650351, pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do Recurso interposto.

É o relatório.

Passo ao voto.

VOTO

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Penal, interposto
pela Defensoria Pública
, em favor de
WILSON CARLOS FERREIRA BRAGA,
contra decisão do MM. Juízo de Direito da
2ª Vara de Criminal de Marabá
, que o condenou a cumprir pena de 02 (dois) anos e 05 (cinco) dias de detenção e 106 (cento e seis) dias-multas, a ser cumprido em regime inicial aberto, em decorrência da infringência aos artigos 306 e 309, ambos do CTB e art. 331 do CPB

O recurso deve ser conhecido em razão do atendimento aos pressupostos e condições de admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

PRELIMINAR - DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA
:

Preliminarmente, requer o apelante que se reconheça a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa.

Há que ser dado provimento ao apelo.

É sabido que por prescrição retroativa entende-se o período que compreende a data do recebimento da denúncia até a prolação da sentença condenatória, levando em consideração a pena em concreto, quando transitado em julgado o feito para a acusação, o que é a hipótese dos autos.

Extrai-se dos autos que o ora apelante restou condenado pelas práticas delitivas previstas nos artigos 306 e 309 do CTB, e art. 311 do CPB, sendo arbitradas, respectivamente, as penas de 09 (nove) meses e 05 (cinco) dias, 06 (seis) meses e 09 (nove) meses de detenção, penalidades que, nos termos dos artigos 109, VI, do CPB, prescrevem em 03 (três) anos.

Assim, em tendo a denúncia sido recebida em 21/06/2020,
ID 20753919
, sendo a sentença penal condenatória publicada somente em 08/06/2024,
ID 20753991,
a qual já transitou em julgado para o Ministério Público, há que ser reconhecida a prescrição, dando-se provimento ao recurso de apelação, na medida em que do recebimento da denúncia à prolação da sentença transcorreram mais de 03 anos.

Ressalto que, com o trânsito em julgado para acusação, a prescrição regula-se pela pena concretizada na sentença, nos termos do art. 110, §1° do CP e da Súmula 146 do STF, pelo que se deve ter por base as penas em concreto de 09 (nove) meses e 05 (cinco) dias, 06 (seis) meses e 09 (nove) meses de detenção fixadas pelo juízo
a quo
para os crimes pelos quais fora o ora apelante denunciado e condenado, artigos 306 e 309 do CTB, e art. 311 do CPB, que, conforme dispõe o art. 109, VI do CP, prescrevem em 03 (três) anos, como ao norte consignado.

Frise-se que, no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade deve incidir sobre a pena de cada crime, isoladamente, nos termos do art. 119 do CPB.

Acerca do provimento ao apelo, com o reconhecimento da ocorrência da prescrição retroativa manifestou-se a Procuradoria de Justiça em seu parecer, vejamos:

"...

Assim, tendo transcorrido mais de 03 (três) anos entre a data do recebimento da denúncia, ocorrida em 12/07/2020 (ID 207553919), e a data da publicação da sentença condenatória, ocorrida em 08/03/2024 (ID 20753991), merece ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, extinguindo-se a punibilidade do recorrente, com fulcro nos artigos 107, IV, c/c arts. 109, VI, e 110, § 1º c/c art. 119, todos do CP, conforme calculadora de prescrição do CNJ em anexo....".

Diante disso, considerando que se passaram mais de 03 anos entre a data de recebimento da denúncia e a da publicação da sentença, imperativo reconhecer que excedido o lapso prescricional acima mencionado.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço e acolho a preliminar
e, por ser esta prejudicial do mérito, deixo de adentrar ao mérito recursal, reconhecendo extinta a punibilidade do ora apelante quanto aos crimes previstos nos artigos 306 e 309 do CTB, e art. 311 do CPB, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, VI, art. 110, § 1º, e art. 119, todos do CPB, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,
16
de
setembro
de 2024.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 17/09/2024